Tribunal: STF
Processo: HC 71044
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA -
   PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO ART. 384, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP -
   INAPLICABILIDADE - FATOS QUE FORAM DESCRITOS, COM CLAREZA, NA
   DENÚNCIA - HIPÓTESE DE SIMPLES "EMENDATIO LIBELLI" -
   APLICABILIDADE DO ART. 383 DO CPP - ALEGADO DESRESPEITO À
   GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RÉU
   ASSISTIDO POR ADVOGADO POR ELE PRÓPRIO CONSTITUÍDO - ALEGAÇÃO DE
   INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PENAL DO PACIENTE -
   INVIABILIDADE DESSE EXAME NA SEDE PROCESSUAL DO "HABEAS CORPUS" -
   PEDIDO INDEFERIDO.
DENÚNCIA QUE DESCREVE, DE MODO PRECISO,
   OS "ESSENTIALIA DELICTI" - IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA
   - HIPÓTESE DE MERA "EMENDATIO LIBELLI".
- Se o magistrado
   reconhecer a possibilidade de atribuir, ao fato delituoso, quando
   da prolação da sentença, qualificação jurídica diversa daquela
   que constou da peça acusatória, essa conduta judicial não
   ofenderá o direito de defesa do acusado, desde que a nova
   capitulação encontre apoio em circunstância elementar que se
   contenha, de modo explícito ou implícito, na denúncia ou na
   queixa. É que, em tal contexto, essa atuação processual do
   magistrado, plenamente legitimada pelo que dispõe o art. 383 do
   CPP, configurará mera hipótese de "emendatio libelli". Doutrina.
   Precedentes.
"MUTATIO LIBELLI" - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
   DO ART. 384 DO CPP - SITUAÇÃO INOCORRENTE NA ESPÉCIE.
- O réu
   não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha,
   explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se,
   por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de
   defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre
   imputação e sentença ("quod non est in libello, non est in
   mundo").
Cabe, ao juiz - quando constatar a existência, nos
   autos, de prova evidenciadora de circunstância elementar, não
   contida, explícita ou implicitamente, na peça acusatória -,
   adotar, sob pena de nulidade, as providências a que se refere o
   art. 384 do CPP, que dispõe sobre a "mutatio libelli", ensejando,
   então, ao acusado, por efeito da garantia constitucional de
   defesa, o exercício das prerrogativas que essa norma legal lhe
   confere, seja na hipótese de "mutatio libelli" sem aditamento
   (CPP, art. 384, "caput"), seja no caso de "mutatio libelli" com
   aditamento (CPP, art. 384, parágrafo único). Hipóteses
   inocorrentes na espécie, por se achar configurada mera situação
   de "emendatio libelli" (CPP, art. 383).
IMPOSSIBILIDADE DE
   EXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE "HABEAS CORPUS".
- O caráter
   sumaríssimo da via excepcional do processo de "habeas corpus"
   impede que temas associados à análise do conjunto probatório
   sejam apreciados no âmbito estreito do "writ" constitucional.
   Precedentes.